Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0715906-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO VINICIUS FORTES DA SILVA AGRAVADAS: BANCO INTER S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por LEANDRO VINICIUS FORTES DA SILVA contra a decisão de ID 190527121, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos n. 0705673-61.2024.8.07.0020, nos autos da ação ordinária c/c repetição de indébito c/c antecipação de tutela c/c dano material, ajuizada em desfavor do BANCO INTER S.A. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANO MATERIAL ajuizada por LEANDRO VINICIUS FORTES DA SILVA em desfavor de BANCO INTER S/A. A parte autora afirma ter contratado cartão de crédito com a requerida e ter utilizado dos valores disponibilizados. Sustenta que não teria tido condições financeiras e, de forma recorrente, realizou o parcelamento do crédito rotativo do cartão. Afirma que em 26 de fevereiro de 2023 teria sido surpreendido com a negativação do seu nome com crédito em valor exorbitante. Sustenta que o valor cobrado pela requerida seria R$ 98.628,04 e que haveria excesso de cobrança de R$ 66.486,56. Requereu tutela de urgência, em síntese, para que a requerida fosse compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança; que fosse impedida de apresentar restrições em nome do autor; que fosse impedida de alterar ou diminuir o score do autor, mantendo-se, no mínimo, em 813 pontos; Relatei. Decido. 1. DA TUTELA DE URGÊNCIA: Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Na hipótese, entendo não estarem preenchidos os requisitos. A súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe: Súmula 380 do STJ. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. No caso dos autos, o autor não nega a inadimplência referente ao cartão de crédito e de ter se utilizado da função de parcelamento do mesmo. Afirma, no entanto, que os juros e acréscimos seriam excessivos. O tema demanda maior dilação probatória, não sendo plausível o seu direito a título de cognição sumária. Em situações como a tal, o e.TJDFT já decidiu pela impossibilidade de concessão da tutela: TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. PROIBIÇÃO/EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de revisão de contrato bancário, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para: a) suspender a inclusão do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, ou pela remoção, caso já efetuado; b) suspender as cobranças referentes ao compromisso de pagamento pactuado, assim como qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda; c) autorizar o depósito em juízo de valor incontroverso. 2. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Nesta fase processual, da análise da argumentação desenvolvida pela recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. 3.1. Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto à cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3.2. Precedente da Casa: "(...) Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pactuação de taxa de juros em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância que justifique a revisão contratual e leve à conclusão de cobrança abusiva (AgInt no AREsp 1.579.114 / RS), o que somente pode ser feito após o exame criterioso das particularidades do caso concreto, notadamente possibilitando a ponderação sobre o valor cobrado e se esse coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exacerbada." (07328806620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 16/12/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1764005, 07284945620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o indeferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe, demandando dilação probatória e a oitiva prévia da parte contrária. 2. DA EMENDA À INICIAL: 2.1. PEDIDO ITEM "F", "vi": O pedido de item "f", "vi" carece de emenda. Não há necessidade de liquidação de sentença a fim de se apurar o valor já pago, demandando meros cálculos aritméticos para que a parte autora quantifique o valor já despendido até então. Caso o valor ainda não tenha sido abatido nos seus cálculos, deverá apresentar nova planilha com a dedução de eventuais valores. Frisa-se que, costumeiramente, no entanto, os valores já pagos são retirados antes da inclusão em cadastro de inadimplentes. 2.2. PEDIDO ITEM "F", "vii": Também cabe à parte autora quantificar o que pretende a título de repetição de indébito. Considerando já ter feito o seu cálculo, revela-se plenamente possível que quantifique o pedido de repetição do indébito, apresentando o valor que entende cobrado em excesso e em quanto pretende ser ressarcida. O referido valor, inclusive, deverá ser somado ao valor da causa, vez que - com a repetição de indébito - altera-se a pretensão. 2.3. CONTRATO: Nos termos do artigo 320 do CPC, deve a parte autora apresentar o instrumento contratual referente o cartão de crédito. Requerida de forma extrajudicial, a praxe forense demonstra que as instituições financeiras não têm se negado a fornecê-lo. Caso a contratação tenha sido virtual e não haja instrumento devidamente assinado, deve a parte juntar, ao menos, os termos e condições do contrato genéricos aplicáveis à hipótese, geralmente fornecido nos sites das instituições financeiras. 3. DISPOSITIVO: Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. [...] (ID 190527121dos autos originários). Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão de origem não merece prosperar, visto que considerou tão somente a confissão do recorrente acerca da utilização da função de parcelamento do cartão de crédito, sem negar a inadimplência. Pontua que deve ser observada a taxa de juros abusiva praticada pelo banco agravado, que acarretou em um superendividamento do agravante, tornando a dívida impagável, sendo, ainda, flagrante o desiquilíbrio contratual em desfavor do devedor. Destaca que do pagamento mensal efetuado pelo ora agravante somente são abatidos os encargos de financiamento, enquanto o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e acrescido de juros e outros encargos, de forma que o contratante jamais conseguirá quitar o débito inicial. Esclarece que, mesmo tendo o ajuste sido aderido pelo agravante pela opção de parcelamento rotativo, a situação é de extrema onerosidade e lesiva ao consumidor. Informa que a cobrança de juros fora dos parâmetros legais configura um obstáculo à negativação do nome do consumidor. Assevera que os juros abusivos podem ser considerados nulos ou passíveis de revisão judicial, dependendo das circunstâncias do contrato e da análise do caso concreto. Registra que, mesmo que os juros não sejam declarados nulos, há necessidade de observação de limites legais para sua incidência. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor protege os consumidores contra práticas abusivas por parte das empresas e que é vedada a cobrança de juros que excedam o valor da moeda paga em atraso, acrescidos de juros moratórios e comissões de cobrança, previstos em lei ou contrato. Menciona estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Assim, o agravante requer, em suma: a) a concessão da antecipação de tutela para que a agravada não efetue qualquer tipo de cobrança em relação ao contrato em análise; seja impedida de efetuar quaisquer restrições em nome do agravante juntos aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa; seja impedida de efetuar qualquer alteração/diminuição do score do agravante, para que não haja prejuízo ao seu crédito pessoal; ou, alternativamente, caso já tenha sido alterado o score do recorrente, que a agravada seja compelida a restabelecer a pontuação mínima de 813 pontos; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada com a confirmação dos pedidos liminares. Preparo regular (ID 58209272). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a suposta abusividade em cobrança de juros vinculados a débitos de cartão de crédito do agravante junto ao banco agravado. Os documentos colacionados aos autos origem e o relato do agravante descrevem que o recorrente contratou cartão de crédito com o banco recorrido e, após utilização dos valores disponibilizados, o autor se viu obrigado a realizar o parcelamento do crédito rotativo do cartão, por não ter condições financeiras de honrar integralmente com o pagamento da fatura. Pois bem. Inicialmente, saliento que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, e por estarem presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo. Em relação à legislação correlata ao tema, destaco que o Decreto no 22.626/1933, conhecido como Lei da Usura (sic), dispõe sobre os juros nos contratos e outras providências. Em complemento, destaco que a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Nesse sentido, em regra, os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras, que são aqueles relacionados a operações de crédito, ou seja, os juros devidos pela remuneração de capital emprestado, são de livre convenção. Outrossim, por óbvio, essa regra não é absoluta, havendo situações em que se torna necessária a revisão dos valores aplicados na operação. Para que seja possível essa verificação, deve ficar evidente a desvantagem exagerada do consumidor ou mesmo a abusividade da taxa. Vale frisar que os juros de cartão de crédito e crédito rotativo são sabidamente altos, e, não situação em análise, não foi demonstrada qualquer fraude acerca das informações envolvendo os juros cobrados ou impossibilidade do devedor de se informar em relação à taxa aplicada em caso de inadimplência total ou parcial. Ressalto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que seja pactuada de forma prévia, e que para a revisão das taxas de juros remuneratórios deve existir a devida comprovação de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. Nesse sentido, não há previsão legal específica que determine às instituições financeiras a obrigação de limitar as taxas de juros remuneratórios à média aritmética daquelas praticadas pelo mercado, não devendo essa taxa média de juros ser, isoladamente, adotada para verificação de possível abusividade dos juros praticados em contrato específico. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já decidiu de forma semelhante: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. TABELA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. JUROS ABUSIVOS. NÃO DEMONSTRADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, julgou parcialmente procedente o pedido para, reconhecendo a nulidade da cláusula, substituir os juros remuneratórios pactuados pela taxa média anual. 1.1. No recurso, a instituição financeira pede a reforma da sentença defendendo a regularidade da taxa de juros aplicada e sustentando ser indevida a sua redução para a taxa média. 2. Conforme a Súmula 596 do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. 2.1. Em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). 2.2. Assim, a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão, que exige tanto demonstração cabal de desvantagem exagerada do consumidor como abusividade da taxa. 3. Cinge-se a controvérsia dos autos em apreciar eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada pelos contratos de mútuo firmados entre as partes assim como a possibilidade da sua redução para a taxa média anual apurada pelo Banco Central do Brasil. 4. Impende ressaltar que não existe preceito legal que determine às instituições financeiras a obrigação de limitar as taxas de juros remuneratórios à simples média aritmética daquelas praticadas pelo mercado. 4.1. A taxa média, que incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco, se constitui em um referencial, não pode ser considerada como limite. 4.2. Precedente: "o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 10/3/2021) 5. No caso, apenas um dos contratos impugnados definiu juros remuneratórios (23% a.m. / 1.141,78% a.a.) que se aproximaram da taxa máxima (26,20% a.m. / 1.532,53 a.a.), sem, contudo, evidenciar abusividade, pois a quantia disponibilizada de R$ 319,75 para quitação em uma parcela de R$ 448,37 não traduz desvantagem exagerada. 5.1. Outrossim, a parte autora foi devidamente informada quanto às condições contratuais como parcelas, taxas e vencimentos. 5.2. Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada e os pedidos julgados improcedentes, pois "a redução das taxas de juros remuneratórios ocorre em situações excepcionais de abusividade", situação não identificada nos autos. 6. Recurso provido. (Acórdão 1433043, 07136575520218070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS. MERCADO DE CRÉDITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA. COBRANÇA. ÔNUS FINANCEIRO. DESPESAS. TRANSFERÊNCIA. DEVEDOR. AUTORIZAÇÃO LEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 539 que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 2. Os juros praticados no contrato de operação de crédito dentro da margem praticada pelo mercado demonstra a inexistência de vantagem exagerada à parte credora, salvo prova de condição peculiar em sentido contrário. 3. A taxa média de juros não pode ser o único critério adotado para aferição de eventual abusividade dos juros praticados em contrato específico, pois, caso fosse, não seria taxa média, mas um valor fixo a ser seguido, o que afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e liberdade econômica. 4. A comissão de permanência qualifica-se como instituto compensatório que engloba correção monetária e juros remuneratórios. Limita-se à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e não pode ser cumulada com outros encargos da mora. Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A intenção de reagrupamento das disposições contratuais a fim de fazer crer a existência e cobrança de eventual comissão de permanência não é possível quando os termos da avença estão suficientemente claros e precisos e a inteligibilidade do contrato não permite sobredita conclusão. 6. A previsão de cláusula contratual que imputa ao devedor o ônus financeiro de arcar com as despesas provenientes da cobrança da dívida é resultado da materialização do art. 389 do Código Civil. 7. A disciplina normativa do inadimplemento obrigacional visa assegurar que a autonomia privada seja respeitada com a garantia de cumprimento das condutas contratualmente esperadas. 8. Apelação desprovida. (Acórdão 1424761, 07099931020218070005, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, a demanda está em estágio inicial e, avaliando o caso concreto, serão necessários maiores esclarecimentos acerca dos alegados abusos supostamente praticados pela instituição agravada em relação aos juros aplicados às operações de relativas ao uso do cartão de crédito em análise, para a verificação da possível configuração de conduta inadequada do banco nos termos descritos pelo agravante. Dessa forma, apenas com a devida composição da relação processual e a manifestação do recorrido, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, a questão ora debatida poderá ser elucidada. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. O agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Segue entendimento desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, em Juízo de cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal do agravante no que concerne à declaração, de plano, de abusividade das taxas de juros aplicadas ao contrato de cartão de crédito ora debatido; pela já explicitada necessidade de dilação probatória. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1]BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.